Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-34.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1014320-34.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por FELIPE GABRIEL TELES CARVALHO, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) .
O Julgador singular condenou a Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Condenou também ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Em suas razões, a Seguradora insurge-se a respeito da verba honorária pretendendo que seja fixada entre 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulada conforme regra geral disposta no § 2.o do artigo 85 do CPC.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesse aspecto.
Contrarrazões sob o ID. 74980974.
É o relatório. DECIDO.
A questão trazida a debate refere-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Como é cediço, à luz do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
Com efeito, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos parágrafos 2.o e 8.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
No caso, vê-se que o pedido da parte Autora é de indenização securitária e obteve parte do valor pleiteado.
Esta Corte vem decidindo que diante da condenação em quantia irrisória, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO –- APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).
(TJ-MT 10174428920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11 DO CPC. I - Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, estabelecendo seus artigos os parâmetros a serem utilizados pelo julgador quando da fixação do quantum. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de reconhecer que a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos em que a verba tenha sido fixada em patamar irrisório ou exorbitante, violando a razoabilidade que deve nortear toda decisão judicial, pode ser alterada de ofício, sem que importe em ofensa ao princípio da non reformatio in pejus. A fixação da verba honorária, levando em consideração o valor da condenação, de acordo com o que dispõe o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, resultaria em quantia irrisória, mesmo considerando o percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei. Assim, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, impõe-se a fixação da verba honorária de forma equitativa. IV - Uma vez evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária fixada, conforme disposto no CPC 85, §11. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA EMPREENDIDA DE OFÍCIO.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00527496320108090051, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/07/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/07/2020).
Vele mencionar, ademais, que a avaliação equitativa, de acordo com a Corte Superior de Justiça, deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
No caso concreto, observa-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoantea a regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC, pois se estipulado em percentual da condenação (R$ 843,75), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 168,75).
Assim, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação rápida, de março a novembro/2020, a natureza do debate (indenizatória), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (recebimento do seguro DPVAT), e o valor da indenização, reputo que o valor foi fixado com razoabilidade em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE - DEVIDA - RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE - DEVIDA - RECURSO PROVIDO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE - DEVIDA - RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -- HONORÁRIOS - FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE - DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO - Nas hipóteses em que o valor honorários se mostra ínfimo, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por meio da apreciação equitativa, analisando-se o grau de zelo do advogado, o local em que se deu a prestação do serviço, a natureza da lide, o trabalho desenvolvido pelo profissional e o tempo despendido, nos termos do art. 85, § 2o e § 8o do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - AC: 10000200655553001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 10/07/2020).
Feitas essas considerações, a sentença recorrida não merece reforma no que tange ao valor dos honorários sucumbenciais.
Posto isso, desprovejo ao apelo e mantenho os honorários sucumbenciais no importe R$ 1.300,00 (um mil reais).
Arbitro honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora